Tribunal: TJSP
Processo: 2015101-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Deferimento de medida liminar para decretar a indisponibilidade dos bens dos requeridos – Segundo recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para o decreto de indisponibilidade de bens necessário que haja fortes indícios que indiquem responsabilidade dos réus na prática de atos considerados de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Deferimento de medida liminar para decretar a indisponibilidade dos bens dos requeridos – Segundo recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para o decreto de indisponibilidade de bens necessário que haja fortes indícios que indiquem responsabilidade dos réus na prática de atos considerados de improbidade administrativa causadores de dano ao Erário, ou seja, que presente se encontre a verossimilhança das alegações do autor a alicerçar o "fumus boni juris", estando o "periculum in mora" implícito no comando do art. 7o da Lei no 8.429/92, não sendo fundamental a comprovação de que os réus estejam tentando dilapidar ou ocultar o próprio patrimônio – Precedentes – Situação dos autos que exige a delimitação da efetiva participação do agravante nos atos descritos na petição inicial – Cognição sumária que não recomenda a medida drástica do decreto de indisponibilidade de bens no atual momento processual - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015101-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é agravante MARCO
AURÉLIO DE TOLEDO PIZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). José Alves
Júnior, deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015101-48.2020.8.26.0000 - Aparecida - VOTO No 27486 2/8
VOTO No 27.486
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2015101-48.2020.8.26.0000
COMARCA: APARECIDA
AGRAVANTE: MARCO AURÉLIO DE TOLEDO PIZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: INSTITUTO HYGIA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E OUTROS
Juíza de 1a Instância: Vivian Bastos Mutschaewski
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Deferimento
de medida liminar para decretar a indisponibilidade dos bens dos
requeridos Segundo recente entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, para o decreto de indisponibilidade de bens
necessário que haja fortes indícios que indiquem responsabilidade
dos réus na prática de atos considerados de improbidade
administrativa causadores de dano ao Erário, ou seja, que presente
se encontre a verossimilhança das alegações do autor a alicerçar o
“fumus boni juris”, estando o “periculum in mora” implícito no
comando do art. 7o da Lei no 8.429/92, não sendo fundamental a
comprovação de que os réus estejam tentando dilapidar ou ocultar
o próprio patrimônio Precedentes Situação dos autos que exige
a delimitação da efetiva participação do agravante nos atos
descritos na petição inicial
Cognição sumária que não
recomenda a medida drástica do decreto de indisponibilidade de
bens no atual momento processual - Decisão reformada Recurso
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por MARCO AURÉLIO DE TOLEDO PIZA contra a
r. decisão de fls. 1150/1157 dos autos principais que, em Ação Civil Pública
por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do INSTITUTO HYGIA DE SAÚDE E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E OUTROS, deferiu a medida liminar para
decretar a indisponibilidade dos bens dos réus, até o limite de R$
32.346.522,66, bem como para determinar o afastamento de Maria Eliane
Pereira de Moraes de sua função pública, com prejuízo de suas remunerações,
com fundamento no art. 20, parágrafo único, da Lei de Improbidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015101-48.2020.8.26.0000 - Aparecida - VOTO No 27486 3/8
Administrativa, a intimação da Fazenda Pública Municipal para, querendo,
integrar a lide, nos termos do art. 17, § 3o, da Lei no 8.429/1992, e a
notificação dos demandados para apresentar defesa prévia, nos termos do art.
17, § 7o, da Lei no 8.429/1992.
Alega o agravante, em síntese, que não teve
qualquer participação no certame licitatório que resultou na celebração do
contrato de gestão com o Instituto Hygia, seja como profissional, servidor ou
exercente de cargo ou função pública, e não teve qualquer ingerência ou
participação nas prorrogações do prazo para a formalização da rescisão da
avença, pois tais atos são exclusivos do prefeito municipal, em atendimento
aos pedidos da contratada; que exarou parecer jurídico no sentido da rescisão
do contrato de gestão, sendo essa a sua única intervenção ou participação na
relação jurídica contratual estabelecida entre o Município e o Instituto Hygia;
que a concessão dos prazos de 30 e 60 dias encontra amparo na cláusula 14.1
do contrato de gestão, que jamais foi objeto de questionamento pelo Tribunal
de Contas ou pelo Ministério Público; que, em se tratando de interrupção de
contrato de gestão da saúde, com risco de paralisação dos serviços, foram
acertadas as prorrogações do prazo para a formalização da rescisão do
contrato; que a decisão agravada se baseia em cognição sumária, que não
autoriza a decretação da indisponibilidade de bens, não havendo como
subsistir, pois contrária ao entendimento jurisprudencial; e que lhe foi imposta
uma sanção antecipada, causando gravame injusto e irreparável à sua
atuação profissional e à sua imagem perante a comunidade de Aparecida.
Com tais argumentos, pede a atribuição de efeito
suspensivo e o provimento do recurso para revogar a decisão recorrida,
afastando a indisponibilidade de seus bens.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fls.
103/106) e o agravado apresentou contraminuta (fls. 117/121).
Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015101-48.2020.8.26.0000 - Aparecida - VOTO No 27486 4/8
Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 125/134).
É o relatório.
Inicialmente, é necessário consignar que na sede
deste recurso não cabe o exame do efetivo mérito da ação. A análise de
eventual ocorrência de ato tido por ilegal deve ser feita dentro de uma
cognição exauriente e, para tanto, necessária a observância de todos os
trâmites processuais cabíveis à espécie.
Com efeito, é certo que o objetivo da Lei no
8.429/92 é reprimir e punir com rigor os atos de improbidade administrativa
que importem enriquecimento ilícito, causem prejuízo ao Erário, ou que
atentem contra os princípios da Administração Pública (artigos 9o, 10 e 11).
Além disso, a indisponibilidade dos bens dos envolvidos em atos ímprobos tem
previsão legal (art. 7o da Lei no 8.429/92 e § 4o do art. 37 da CF) e natureza
acautelatória, cuja finalidade é assegurar condições para a garantia do futuro
ressarcimento ao Erário, antes que a parte dilapide completamente o seu
patrimônio.
Segundo EMERSON GARCIA e ROGÉRIO PACHECO
CHAVES, na obra Improbidade Administrativa, Lumen Juris Editora, 2008, 4a
edição, páginas 751:
Por
tratar-se
de
medida
cautelar,
torna-se
necessária a demonstração do fumus boni iuris, não
fazendo sentido, data vênia, a imposição de tão
grave medida senão quando o sucesso do autor na
demanda se apresentar provável. Fumus boni iuris
não significa, por certo, prova exauriente, vertical,
mas é requisito inafastável.
Quanto ao periculum in mora, parte da doutrina se
inclina no sentido de sua implicitude, de sua
presunção pelo art. 7o da Lei de Improbidade, o que
dispensaria o autor de demonstrar a intenção de o
agente dilapidar ou desviar o seu patrimônio com
vistas a afastar a reparação do dano. Neste sentido,
argumenta Fábio Osório Medina que 'O periculum in
mora emerge, via de regra, dos próprios termos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015101-48.2020.8.26.0000 - Aparecida - VOTO No 27486 5/8
inicial, da gravidade dos fatos, do montante, em
tese,
dos
prejuízos
causados
ao
erário',
sustentando, outrossim, que 'a indisponibilidade
patrimonial
é
medida
obrigatória,
pois
traduz
consequência jurídica do processamento da ação,
forte no art. 37, § 4o, da Constituição Federal'. De
fato, exigir a prova, mesmo que indiciária, da
intenção do agente de furtar-se à efetividade da
condenação representaria, do ponto de vista prático,
o irremediável esvaziamento da indisponibilidade
perseguida em nível constitucional e legal. Como
muito bem percebido por José Roberto dos Santos
Bedaque, a indisponibilidade prevista na Lei de
Improbidade é uma daquelas hipóteses nas quais o
próprio legislador dispensa a demonstração do
perigo de dano. Deste modo, em vista da redação
imperativa adotada pela Constituição Federal (art.
37, § 4o) e pela própria Lei de Improbidade (art.
7o), cremos acertada tal orientação, que se vê
confirmada pela melhor jurisprudência.
Além disso, o recente entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para a indisponibilidade
patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao Erário, o requisito do
periculum in mora está implícito na Lei de regência (art. 7o), não sendo
primordial a comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio,
exigindo-se apenas a demonstração do fumus boni juris.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE INDISPONIBILI-
DADE DE BENS. PERICULUM IN MORA. SÚMULA
83/STJ. AGRAVOS NÃO PROVIDOS.
1. Cuida-se na origem de Ação de Improbidade
Administrativa proposta pelo Ministério Público
Federal, tendo em vista o cometimento de atos de
improbidade.
2.
O
pedido
liminar
de
decretação
da
indisponibilidade de bens foi indeferido, sob a
alegação de que estaria ausente o requisito do
periculum in mora.
3. É firme o entendimento, na Segunda Turma do
STJ, de que a decretação de indisponibilidade dos
bens
não
se
condiciona
à
comprovação
de
dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio,
porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação
patrimonial.
4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015101-48.2020.8.26.0000 - Aparecida - VOTO No 27486 6/8
sintonia com o atual entendimento deste Tribunal
Superior, razão pela qual não merece prosperar a
irresignação.
Incide,
in
casu,
o
princípio
estabelecido na Súmula 83/STJ.
5. Agravos Regimentais não providos (AgRg no REsp
no 1.359.945/PA, 2a Turma, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, j. 16.9.2014).
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBI-
DADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE
BENS. DESNECESSIDADE DE PERICULUM IN MORA
CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem-se alinhado no sentido da desnecessidade de
prova de periculum in mora concreto, ou seja, de
que o réu estaria dilapidando seu patrimônio, ou na
iminência
de
fazê-lo,
exigindo-se
apenas
a
demonstração de fumus boni iuris, consistente em
fundados indícios da prática de atos de improbidade.
2. O Tribunal não reconheceu o fumus boni iuris, na
medida em que ainda não há, neste momento
processual, provas ou evidências concretas de que o
agravante tenha auferido patrimônio ilícito por força
dos fatos em debate, o que impossibilita a
decretação da indisponibilidade de bens
3.
O
recurso
não
pode
ser
conhecido
pelo
fundamento da alínea c, porquanto o recorrente não
realizou o necessário cotejo analítico, de modo a
demonstrar as circunstâncias identificadoras da
divergência com o caso confrontado, conforme
dispõem os arts. 541 do Código de Processo Civil e
255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Agravo regimental
improvido (AgRg no REsp no 1.235.176/RS, 2a
Turma,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
j.
10.12.2013).
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 282/STF. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/1992.
REQUISITOS PARA CONCESSÃO. LIMINAR INAUDITA
ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. DELIMITAÇÃO DOS
RÉUS. SÚMULA 7/STJ.
1. Descabe o exame de suposta violação de
dispositivo constitucional por este Superior Tribunal
de Justiça, sob pena de usurpação da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2. É inadmissível o recurso especial quanto a
questão não decidida pelo Tribunal de origem, por
falta de prequestionamento. Incidência da Súmula
282/STF.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015101-48.2020.8.26.0000 - Aparecida - VOTO No 27486 7/8
3. O provimento cautelar para indisponibilidade de
bens, de que trata o art. 7o, parágrafo único da Lei
8.429/1992,
exige
fortes
indícios
de
responsabilidade do agente na consecução do ato
ímprobo, em especial nas condutas que causem
dano material ao Erário.
4. O requisito cautelar do periculum in mora está
implícito no próprio comando legal, que prevê a
medida de bloqueio de bens, uma vez que visa a
'assegurar o integral ressarcimento do dano'.
5. A demonstração, em tese, do dano ao Erário e/ou
do enriquecimento ilícito do agente, caracteriza o
fumus boni iuris. Fixada a premissa pela instância
ordinária,
inviável
de
modificação
em
recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
6. É admissível a concessão de liminar inaudita
altera pars para a decretação de indisponibilidade e
seqüestro de bens, visando assegurar o resultado
útil
da
tutela
jurisdicional,
qual
seja,
o
ressarcimento ao Erário. Precedentes do STJ.
7. Inviável a análise do argumento de suposta
parcialidade no aresto recorrido, na parte que
afastou a medida constritiva em relação a um réu,
pois
fundada
na
ausência
de
indícios
fáticos
suficientes que indicassem a participação desse
particular na consecução dos ilícitos. Incidência da
Súmula 7/STJ.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e não
provido (REsp no 1.167.776/SP, 2a Turma, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, j. 16.5.2013).
Assim, para o decreto de indisponibilidade de bens é
necessário que haja fortes indícios indicando a responsabilidade do réu na
prática de atos considerados de improbidade administrativa causadores de
dano ao Erário, ou seja, que presente se encontre a verossimilhança das
alegações do autor a alicerçar o fumus boni juris, estando o periculum in mora
implícito no comando do artigo 7o da Lei no 8.429/92, não sendo fundamental
a comprovação de que o réu esteja tentando dilapidar ou ocultar o próprio
patrimônio, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento de danos ao
Erário.
No entanto, no caso específico dos autos, não é
possível vislumbrar a presença de circunstâncias que permitam a imediata
decretação da indisponibilidade dos bens do agravante, medida que se mostra
excessivamente gravosa para o momento, considerando as condutas a ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015101-48.2020.8.26.0000 - Aparecida - VOTO No 27486 8/8
atribuídas (elaboração de parecer jurídico e prorrogação do prazo para
prestação de contas).
É certo que os fatos narrados na inicial configuram,
em tese, infração a dispositivos da Lei no 8.429/92 e a vários princípios
constitucionais, mas é necessário aguardar a dilação probatória para delimitar
a participação efetiva do agravante nos atos de improbidade, considerando o
lapso temporal em que integrou a Administração Municipal, ocasião em que o
Magistrado de primeira instância terá melhores elementos para reapreciar o
pedido de decretação da indisponibilidade de bens, se o caso.
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
recorrida.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora